Tribunal: TJMT
Processo: 1005030-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005030-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (AGRAVANTE), GLOBAL - TRANSPORTADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.272.019/0001-00 (AGRAVADO), LAEL FIDELIS DE SOUSA - CPF: 290.139.842-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg, formulado pela parte exequente em execução ajuizada em 2013, visando obter informações sobre a existência de aplicações em previdências privadas em nome dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de expedição de ofício à CNseg para obtenção de informações sobre a existência de planos de previdência privada em nome dos executados, diante da ineficácia das diligências anteriores realizadas nos sistemas tradicionais de constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo executivo deve ser conduzido de forma célere e eficaz, buscando a satisfação do crédito, sendo legítima a adoção de meios atípicos de pesquisa patrimonial diante da ineficácia dos meios convencionais.

4.
A jurisprudência deste Tribunal admite a expedição de ofícios à CNseg para localização de ativos, inclusive planos de previdência privada, consórcios e seguros, quando a medida se revela necessária à efetividade da execução.

5.

O indeferimento da medida pleiteada compromete o princípio da máxima utilidade da execução, além de conflitar com o entendimento consolidado neste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a expedição de ofício à CNseg para obtenção de informações sobre a existência de planos de previdência privada em nome dos executados, quando frustradas as diligências patrimoniais tradicionais e a medida se revelar necessária à efetividade da execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida em desfavor de
GLOBAL - TRANSPORTADORA E AGROPECUÁRIA LTDA – ME
e
LAEL FIDELIS DE SOUSA
.

A Agravante afirma que, na origem, trata-se de Ação de Execução ajuizada ante ao inadimplemento do Contrato de Empréstimo n. 00334462300000002380, gerando o crédito originário no valor de R$ 212.587,07 (duzentos e doze mil quinhentos e oitenta e sete reais e sete centavos).

Aduz que os Executados foram citados, porém não efetuaram o pagamento do débito e as diligências efetuadas para pesquisas de bens restaram infrutíferas.

Alega que a decisão recorrida é divergente da jurisprudência dos tribunais pátrios e com a legislação processual civil vigente, especialmente diante do esgotamento dos meios tradicionais de localização de bens penhoráveis, o que justificaria a adoção de diligências complementares.

Sustenta que o pedido de expedição de ofício à CNSeg não configura diligência especulativa, mas medida eficaz e proporcional que visa à obtenção de informações sobre eventual existência de planos de previdência privada, os quais, conforme reiterado entendimento dos tribunais, não ostentam natureza alimentar, podendo, portanto, ser objeto de constrição judicial.

Argumenta que a CNSeg, por sua natureza e função institucional, tem a atribuição de representar os interesses das seguradoras e instituições de previdência privada em todo o território nacional, sendo o órgão apto a centralizar e redistribuir a requisição judicial a todas as operadoras do setor.

Por conseguinte, a medida requerida possui potencial efetivo de revelar ativos dos executados, revelando-se útil, necessária e proporcional ao fim de satisfação do crédito exequendo, não se confundindo com mera diligência protelatória.

Acrescenta que a jurisprudência de diversos tribunais estaduais, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade de expedição de ofícios à CNSeg e à SUSEP como meio de efetividade da execução, quando esgotadas as diligências regulares sem êxito na localização de patrimônio.

Assim, requer o provimento do Recurso para o fim de
“viabilizar a expedição de ofício à CNSeg, visando a localização de aplicações em previdências privadas”.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso em id. 277740866.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de expedição de ofício à Confederação Nacional das Seguradoras – CNSeg para obtenção de informações acerca da existência de planos de previdência privada em nome dos executados, diante da alegada ineficácia das diligências regulares já realizadas nos sistemas de localização de bens e da consequente suspensão do processo executivo.

De início, convém mencionar que a ação de execução objetiva satisfazer o crédito por meio de processo judicial que deve ser célere e eficiente.

Observa-se dos autos de origem que a Execução foi ajuizada ainda no ano de 2013, os Executados foram citados, contudo não houve o pagamento do débito.

No decorrer do trâmite processual foram tentadas diversas diligências para localização de bens penhoráveis, como por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, entretanto, não se obteve êxito.

Diante desse contexto, mostra-se possível a expedição de ofícios à CNseg a fim de buscar informações acerca de eventuais créditos em favor dos Devedores, a título de previdência privada, se não recair sobre eles a regra da impenhorabilidade, tendo em vista que as tentativas de constrições anteriores foram infrutíferas.

Não há óbice legal para o deferimento do pleito, ainda mias levando em consideração o princípio da efetividade da execução, assim como, porque a jurisprudência deste Tribunal tem sido no mesmo sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE VISA À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência pacífica admite a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSeg para obtenção de informações sobre bens do executado, uma vez que a medida contribui para a localização de patrimônio e a satisfação do crédito exequendo. O pedido da parte exequente não configura diligência exclusiva da parte, pois os dados requeridos são protegidos por sigilo e somente podem ser acessados mediante ordem judicial, nos termos da Lei Complementar 105/2001. A expedição dos ofícios não implica quebra de sigilo bancário, tratando-se apenas de compartilhamento de informações sobre a existência de ativos, tal como ocorre nas pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infojud, cuja legitimidade já é reconhecida pela jurisprudência. O indeferimento da medida inviabiliza a efetividade da execução, contrariando o princípio da máxima utilidade do processo executivo e a orientação predominante desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSeg para obtenção de informações sobre a existência de planos de previdência privada, consórcios, seguros e títulos de capitalização vinculados ao executado, quando a medida se mostrar essencial para a efetividade da execução. (...). (N.U 1004707-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PERSECUÇÃO DO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível, além das habituais consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud, a adoção de outras fontes de pesquisas como a SUSEP e a CNSEG, como forma de agilizar a busca da satisfação do crédito perseguido na execução.
(...). (N.U 1027410-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP PARA LOCALIZAÇÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3
. A expedição de ofício à SUSEP, com o intuito de descobrir a existência de fundos de previdência privada em nome do devedor, configura medida cabível e útil à satisfação do crédito.
4. Esta e. Câmara já proferiu orientação de que o entendimento sobre consulta adotado para o Bacenjud, Renajud e ao Infojud pode ser aplicado para outras fontes de pesquisas como
a SUSEP, CNSEG e BRASILPREV por tratar de formas de agilizar a busca da satisfação do crédito perseguido na Execução
(Agravo de Instrumento no 1000894-15.2019.811.0000, julgado em 13.11.2019). IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: “1. É cabível a expedição de ofício à SUSEP para fins de localização de fundos de previdência privada em nome do devedor, com vistas à satisfação do crédito. ” (...). (N.U 1027300-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024). (Destaquei).

Portanto, com base nos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a expedição de ofício à CNseg, na forma pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025